Tribunal: TJSP
Processo: 1004830-75.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Penhora do imóvel tributado – Titularidade da executada – Embargos opostos por possuidor que não integra o polo passivo da execução fiscal – Interesse e legitimidade ativa reconhecidos - CPC, art. 674 – – Validade e eficácia da constrição, remanescendo a responsabilidade fiscal da proprietária – Sentença reformada – Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Penhora do imóvel tributado – Titularidade da executada – Embargos opostos por possuidor que não integra o polo passivo da execução fiscal – Interesse e legitimidade ativa reconhecidos - CPC, art. 674 – – Validade e eficácia da constrição, remanescendo a responsabilidade fiscal da proprietária – Sentença reformada – Sucumbência por conta do embargante – Embargos de terceiro rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004830-75.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante MANUEL
DA
CONCEIÇÃO
MARQUES,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de terceiro. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-75.2018.8.26.0126 -Voto no 20463 - rtm
2
Voto 20.463.
Apelação no 1004830-75.2018.8.26.0126.
Apelante: Manuel da Conceição Marques.
Apelado: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO EXECUÇÃO
FISCAL IPTU Penhora do imóvel tributado Titularidade da
executada Embargos opostos por possuidor que não integra o
polo passivo da execução fiscal Interesse e legitimidade ativa
reconhecidos - CPC, art. 674 Validade e eficácia da constrição,
remanescendo a responsabilidade fiscal da proprietária Sentença
reformada Sucumbência por conta do embargante Embargos de
terceiro rejeitados.
Apelação contra sentença que extinguiu os embargos de
terceiro por ilegitimidade ativa, sob fundamento de que se trata de pessoa
estranha à lide, por ter compromissado a compra do imóvel tributado em
1994, devendo figurar no polo passivo da Execução Fiscal no
0501296-25.2014.8.26.0126 e arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa1. Inconformado, o
apelante aduz ser terceiro de boa fé por ter adquirido o imóvel antes da
constrição, cuja execução fiscal foi dirigida à antiga proprietária, de maneira
que os seus bens não podem ser excutidos, daí propugnando pelo acolhimento
dos embargos com levantamento da penhora e inversão da sucumbência.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
com resposta.
Relatado.
1 Valor da causa em julho de 2018: R$45.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-75.2018.8.26.0126 -Voto no 20463 - rtm
3
Colhe-se dos autos que a Municipalidade ajuizou
Execução Fiscal no 0501296-25.2014.8.26.01262 em face da Construtora MM
Diniz Ltda., por débito de IPTU, cujo imóvel foi compromissado à venda em
1994 ao ora embargante, o qual opôs embargos de terceiro diante da penhora,
sem contudo juntar registro da promessa de venda nem da transferência da
propriedade.
Conquanto a pretendida tutela jurisdicional independa do
registro imobiliário (STJ - Súmula, 843) e o embargante, tenha legitimidade
como possuidor do bem a qualquer título (CTN, art. 34) para opor embargos
de terceiro (CPC, artigo 674), a ação executiva foi dirigida à Construtora MM
Diniz Ltda., sem que a CDA possa agora ser alterada para incluir o possuidor
no polo passivo da demanda (STJ - Súmula 392), impõe-se a reforma da
sentença para reconhecer a legitimidade ativa do embargante, passando à
análise do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o, inc. I).
Como o instrumento particular de compromisso de venda
e compra (fls. 12/15) não foi registrado no cartório de imóveis, a transmissão
da propriedade não se operou para efeitos legais (CC, artigos 1.225, inciso
VII; 1.245; 1.417 e 1.418), remanescendo apenas os direitos pessoais
decorrentes do fato da posse e das condições do ajuste, sem recolhimento do
ITBI (CTN, art. 130), de maneira que os encargos fiscais deverão ser
suportados pelo proprietário ou pelo possuidor, de forma solidária, a critério
da Fazenda Pública.
No caso, a posse do embargante não tem o condão de
afastar a penhora, pois subsiste a constrição sobre o imóvel pertencente à
2 Valor da execução fiscal em dezembro de 2014: R$ 2.441,69.
3SÚMULA 84 É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-75.2018.8.26.0126 -Voto no 20463 - rtm
4
executada, formalmente legítima proprietária e possuidora, a qual foi
escolhida para responder aos termos da execução fiscal, conforme
jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART.
34
DO
CTN.
RECURSO
REPETITIVO
JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o promitente
comprador é legitimado para figurar no pólo passivo
conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. Precedente: REsp
1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a sistemática prevista no
art. 543-C do CPC e na Resolução STJ n. 08/08, como
representativo da controvérsia. 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal. 3. Agravo regimental não provido com aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa,
na forma do art. 557, § 2o, do CPC (AgRg no REsp 1125171 / SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2009/0130007-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma
Julg. 04/05/2010, Pub. Dje
21/05/2010).
A sucumbência deve ser suportada pelo embargante,
vencido na presente lide em menor grau, por força do princípio da
causalidade (CPC, arts. 82 e 85) e ter ajuizado os embargos de terceiro, fixada
a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa4, que se mostra
razoável e em consonância com o critério legal, sem incidir a majoração
prevista no §11, do art. 85, do CPC, porquanto inaplicável em caso de
provimento do recurso (AgInter. no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019).
4 Valor da causa em julho de 2018: R$45.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004830-75.2018.8.26.0126 -Voto no 20463 - rtm
5
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a legitimidade ativa de parte e no mérito, rejeitar os
embargos de terceiro.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator